Tribunal: TJES
Processo: 5000104-15.2022.8.08.0008
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Concessão; Conversão; Data de Início de Benefício (DIB); Restabelecimento; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-15.2022.8.08.0008

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: FERNANDO SARRIA VIEIRA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário. A controvérsia gira em torno da ausência de comprovação de incapacidade laborativa capaz de ensejar a concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. O autor exercia a função de marteleteiro e sofreu acidente de trabalho em 09/04/2017, tendo recebido auxílio-doença acidentário no período de 25/05/2017 a 25/07/2017. Perícia médica judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral, atestando que o autor preserva sua capacidade de trabalho, do ponto de vista psiquiátrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o autor apresenta incapacidade laborativa que justifique a concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez;
(ii) analisar se os requisitos legais exigidos pela Lei nº 8.213/91 foram preenchidos para a concessão de qualquer benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia médica judicial, realizada por expert nomeado pelo Juízo, conclui que o autor não apresenta incapacidade laboral, seja temporária ou permanente, não havendo evidências de doença incapacitante que se enquadre nas hipóteses previstas no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999.

O juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, conforme art. 436 do CPC, mas o afastamento do laudo pericial depende da produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

Para a concessão de auxílio-doença acidentário, conforme os arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/91, é indispensável a comprovação de incapacidade laborativa temporária superior a 15 dias consecutivos, o que não restou demonstrado.

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa, além do nexo causal entre a lesão e o trabalho, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o que não foi evidenciado no caso.

A aposentadoria por invalidez requer incapacidade total e permanente para o trabalho e impossibilidade de reabilitação, consoante art. 42 da Lei nº 8.213/91, requisitos igualmente não preenchidos.

Jurisprudência pacífica reconhece que a concessão de benefícios previdenciários depende da comprovação inequívoca dos requisitos legais, sendo inviável a concessão de benefício sem a demonstração de incapacidade laborativa temporária ou permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-doença acidentário exige a comprovação de incapacidade laborativa temporária superior a 15 dias consecutivos.

O auxílio-acidente depende da comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa e do nexo causal entre a lesão/doença e o trabalho.

A aposentadoria por invalidez requer incapacidade total e permanente para o trabalho e impossibilidade de reabilitação.

O afastamento da conclusão pericial demanda prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 60 e 86; Decreto nº 3.048/1999, Anexo III; CPC/2015, art. 436.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 11050155545, Rel. Subst. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Cível, j. 18.10.2011.

TJES, Remessa Ex-offício nº 24080264211, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 12.12.2011.

TJES, Remessa Ex-offício nº 24070578794, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 3ª Câmara Cível, j. 11.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000104-15.2022.8.08.0008

APTE:
FERNANDO SARRIA VIEIRA

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

E
minentes pares, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, vez que não restara comprovada incapacidade da
parte
autora apto a ensejar o deferimento ou restabelecimento do benefício previdenciário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a recorrente usufruiu benefício previdenciário,
auxílio-doença acidentário
(CÓD. 91),
no período de
25/05/2017 a 25/07/17
,
em razão de acidente de trabalho sofrido aos 09/04/2017 enquanto exercia a função de marteleteiro.

D
a prova pericial determinada pelo Juízo,
o
Expert
concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, laudo

ID 10168497
:

(...)

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R: Ao exame, não foi constatado doença mental estruturada.

(...)

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R: Não foi constatado doença mental estruturada. A capacidade laborativa do periciando está preservada, do ponto de vista psiquiátrico.

(...)

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R: Ao exame, foi constatado que o periciando está com a capacidade laborativa preservada, do ponto de vista psiquiátrico.

Do que se depreende do laudo elaborado, portanto, é que
o

apela
nte

não possu
i doença incapacitante
.

Nesse passo,
concluiu pela inexistência de
incapacidade para o trabalho.

Nos termos do art.
436
do
CPC
, o juiz não está obrigado a julgar o feito em função da conclusão do Laudo Pericial, no entanto, quando a questão é de complexidade técnica, a perícia somente deverá ser afastada se outra prova mais robusta e esclarecedora for produzida nos autos, o que na hipótese não ocorreu.

N
ão vislumbro provas capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial, já que os laudos apresentados são contemporâneos a época concessão do benefício previdenciário (20
23
).

Ademais
,
para a concessão da
aposentadoria
por
invalidez
acidentário é imprescindível a existência d
a incapacidade definitiva e o

nexo

causal
com o trabalho, o que foi taxativamente descaracterizado pela perícia, inviabilizando o amparo infortunístico.

Ensina a doutrina de Sérgio Pinto Martins que:

“
o auxílio-doença deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. [...] Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade do trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez, com a morte do segurado, ou auxílio-acidente de qualquer natureza, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional
” (Direito da Seguridade Social, 16 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 329-331).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “
[...] para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos
59
e
60
, da Lei Federal nº
8.213
/91), que substitui a remuneração do segurado, exige-se a comprovação de que aquele (segurado) se encontre incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto ela (incapacidade) durar, inclusive durante o período de habilitação ou reabilitação ocupacional [...]”.
(TJES, Apelação Cível n.º
11050155545, Relatora Substituta: Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Cível, J 18/10/2011, DJ 01/12/2011).

Portanto, a Lei
8.213
/91, exige, para o caso de auxílio-doença, incapacidade temporária para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, de forma que o segurado ainda é passível de reabilitação profissional.

Para a hipótese de auxílio-acidente é preciso que reste demonstrado, além do
nexo
de causalidade entre a lesão/doença e o acidente, a perda ou redução da capacidade laboral de maneira definitiva, consoante art.
86
, da Lei nº
8.213
/91:

[...] A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de dois requisitos: (i) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão/doença; (ii) perda ou redução da capacidade laborativa de maneira definitiva. Inteligência do art.
86
, da Lei nº
8.213
/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

[...] AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. ART.
86
, DA LEI n.º
8.213
/91 [...]. ‘In casu’ não há dúvida de que restaram atendidos os dois pressupostos previstos no art.
86
, da Lei
8.213
/91, quais sejam: i) o nexo causal entre a lesão do segurado recorrente e o exercício de suas funções - auxiliar de produção, onde ficava exposto frequentemente a sobrecarga de peso; bem como ii) a redução parcial e permanente de sua capacidade laboral para o exercício da citada atividade laboral [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24070578794, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Terceira Câmara Cível, J 11/10/2011, DJ 20/10/2011).

Já para a concessão de aposentadoria por invalidez, deve ser hipótese de incapacidade total e permanente para o trabalho bem como de reabilitação impossível, na forma do art.
42
, da Lei nº
8.213
/91, consoante entendimento jurisprudencial:

[...] A concessão de aposentadoria por invalidez em decorrência do acometimento de doença ocupacional exige a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: (i) a incapacidade total e permanente para o trabalho; (ii) impossibilidade de reabilitação. Dicção do art.
42
, da Lei nº
8.213
/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

Neste sentido, o auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.

Desse modo, não faz jus a auxílio-doença, nem ao auxílio-acidente nem à aposentadoria por invalidez, como decidiu
o d. Juízo Singular.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

D
eixo de fixar honorários sucumbenciais, a teor do artigo 129, da Lei 8.213/91.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.